Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação do Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia referente a prática de infração penal tipificada no art. 19, da LCP, ao argumento de que se trata de norma penal em branco e não há norma que regule a concessão de licença estatal para o porte de armas brancas, o que obstaria a sua aplicabilidade. Alega o recorrente que o mencionado artigo não foi ab-rogado pelo Estatuto do Desarmamento, mas apenas derrogado no tocante às armas de fogo. Assevera, assim, que remanesce a contravenção penal quanto à armas brancas.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38222702). Contrarrazões apresentadas (Id.38222720). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 38383588).
3. Com razão o Ministério Público. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Cabe destacar o precedente do Colendo STJ: (Caso: Cristiano Araújo Silvaversus Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD(Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada a fim de que seja dado prosseguimento à persecução penal deflagrada em desfavor do acusado, ora apelado.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.